Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE TRADUTOR AD HOC. INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/ME No 52/2022. ARTIGO 27. EXISTÊNCIA DE TRADUTORES PÚBLICOS HABILITADOS PARA O IDIOMA EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões, sustenta que o magistrado se equivocou na interpretação DREI/ME 52/2022, violando os princípios da Legalidade, Razoabilidade, Proporcionalidade e Eficiência. Afirma que a JUCIS-DF em várias outras ocasiões nomeou o recorrente como tradutor ad hoc. Pede a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais para que seja nomeado tradutor ad hoc pela requerida. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74921967.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74921963.
3. A teor do que dispõe o artigo 27 da Instrução Normativa DREI/ME no 52/2022, a nomeação de tradutor e intérprete público ad hoc somente é possível na hipótese de inexistência, impedimento ou indisponibilidade de profissional habilitado para o idioma, em todas as unidades da federação.
4. Nessa quadra, constatada a existência de tradutores públicos habilitados para qualquer idioma em outras unidades federativas, afasta-se a possibilidade de nomeação ad hoc, não configurando violação à norma administrativa. Ademais, conforme consignou o magistrado a quo, a Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), não está obrigada a adotar interpretação normativa sugerida pelo particular quando esta contraria a literalidade do texto regulamentar.
5. Assim, ausente comprovação de direito líquido e certo à nomeação ou demonstração de ilegalidade no ato administrativo impugnado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.